Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023500-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (AGRAVANTE), WALNEIDE HERDT - CPF: 675.741.309-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da executada, após o esgotamento das medidas típicas de execução ao longo de quase duas décadas de tramitação processual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a aplicação de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, após o esgotamento das medidas típicas; (ii) se as medidas requeridas - suspensão da CNH e apreensão do passaporte - atendem aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação; e (iii) se é cabível a inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 8o do mesmo diploma.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941/DF, reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas, incluindo a suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte, desde que observados, no caso concreto, o devido processo legal e a proporcionalidade.

5. A suspensão da CNH não compromete o direito fundamental de locomoção, uma vez que o executado poderá utilizar-se de outros meios de transporte disponíveis, configurando-se como medida adequada, necessária e proporcional após o esgotamento das tentativas típicas de execução.

6. A apreensão do passaporte apresenta maior grau de restrição a direito fundamental, interferindo diretamente no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção garantido pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal, sendo desproporcional no caso concreto, conforme entendimento do STJ no RHC 97876/SP.

7. A inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito encontra respaldo no art. 782, §3o, do CPC, configurando medida proporcional e razoável que visa dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, conforme reconhecido pelo STJ no REsp 1.968.880/RS.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida executiva atípica proporcional e adequada quando esgotados os meios típicos de execução, não comprometendo o núcleo essencial do direito à locomoção. 2. A inclusão do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito é medida executiva proporcional e adequada, encontrando respaldo no art. 782, §3o, do CPC. 3. A apreensão do passaporte configura medida desproporcional por interferir diretamente no núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de locomoção."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XV; CPC, arts. 8o, 139, IV, 782, §3o, 805.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023, DJe 28.04.2023; STJ, RHC 97876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018; STJ, REsp 1968880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0000800-26.2006.8.11.0102
, que tramita em face de
WALNEIDE HERDT
, indeferiu integralmente os pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da executada.

Sustenta a agravante que a execução tramita há mais de 18 anos, distribuída em julho de 2006, sem que a executada tenha efetuado qualquer pagamento voluntário ou indicado bens suficientes para quitação da dívida no valor atualizado de R$ 57.471,46.

Alega ter esgotado todas as medidas executórias típicas previstas no artigo 835 do CPC, incluindo múltiplas pesquisas via SISBAJUD (realizadas em 2018 e 2024), pesquisas RENAJUD para localização de veículos, três tentativas de penhora in loco na residência da executada, pesquisas de imóveis em cartórios via sistema CEI ANOREG e consultas em bases públicas da Receita Federal, todas infrutíferas.

Argumenta que existe indício robusto de ocultação patrimonial, pois a executada confessou em outro processo judicial (no 1001062-96.2016.8.11.0040) ser proprietária de veículo Toyota Hilux registrado em nome de terceiro.

Pontua que a decisão agravada aplicou jurisprudência ultrapassada, não se alinhando aos precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5941/DF, que reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas de execução, e do Superior Tribunal de Justiça, que tem adotado posicionamento cada vez mais permissivo quanto à aplicação dessas medidas.

À vista dos argumentos apresentados, requer-se a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se: a) suspensão da CNH da parte executada; b) apreensão do passaporte, caso possua; e c) inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC).

Sem contrarrazões, id. 312470353.

Recolhimento do preparo recursal, id. 300360394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0000800-26.2006.8.11.0102
, que tramita em face de
WALNEIDE HERDT
, indeferiu integralmente os pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da executada.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Infere-se da inicial, que a parte agravante ostenta a condição de exequente na Execução de Título Extrajudicial no 0000800-26.2006.8.11.0102, manejada em face de Walneide Herdt, tendo por escopo a persecução do adimplemento de obrigação pecuniária consubstanciada em duplicatas mercantis, cujo montante atualizado, em julho de 2024 (Id. 169209218), ascende à cifra de R$ 54.471,46 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Do compulsar dos autos executivos, extrai-se que, em abril de 2018 e, mais recentemente, no ano de 2024, empreenderam-se diligências junto ao sistema SISBAJUD, as quais se revelaram, quando muito, parcialmente frutíferas, culminando apenas em constrições de valores de caráter irrisório e manifestamente insuficientes para a satisfação do crédito exequendo (Id. 63699463; Id. 63699463; Id. 166891306 dos originários).

Igualmente, foram realizadas pesquisas no âmbito do sistema RENAJUD, logrando-se identificar veículos em nome da executada. Todavia, as tentativas subsequentes de constrição desses bens redundaram em completo insucesso, visto que os mencionados veículos não se encontravam disponíveis ou localizados para fins de efetiva penhora (Id. 63699463; Id. 134746279 dos originários).

De igual modo, procedeu-se à realização de três diligências in loco no endereço residencial da executada, todas destituídas de êxito, porquanto não se lograra identificar a existência de bens passíveis de constrição judicial (Id. 63699463; Id. 133909920 dos originários).

Diante desse cenário de frustração sucessiva das medidas executivas tradicionais, a parte agravante, em legítimo exercício do direito de ver satisfeita sua pretensão creditícia, requereu ao Juízo singular a adoção de providências de caráter excepcional — notadamente, o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte da parte executada, ora agravada. Entretanto, o juízo a quo, afastando tal pretensão, indeferiu o pleito, nos seguintes termos::

“[...] Vistos. O exequente requereu o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte da parte executada como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa.

Entretanto, a aplicação de medidas executivas atípicas, conforme pleiteadas, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, conforme estabelecido pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tais medidas são excepcionais e somente devem ser adotadas quando os meios tradicionais de execução se mostrarem insuficientes para a satisfação do crédito e quando houver indícios de ocultação de patrimônio ou sinais exteriores de riqueza do devedor.

No caso em tela, não há nos autos elementos que evidenciem a ocultação de patrimônio ou a existência de sinais exteriores de riqueza por parte do executado. Além disso, a suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se revela como medida eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, tampouco está diretamente relacionada à natureza da dívida, o que a torna desproporcional e inadequada.

Nesse sentido:

“não é razoável e nem efetiva a adoção das excepcionais medidas coercitivas, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado, haja vista que tais providências extrapolariam o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzirem ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do Código de Processo Civil (TJ-DF 07121691620178070000 DF 0712169- 16.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 30/11/2017, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/12/2017).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH e apreensão do passaporte da parte executada por ausência de pertinência e adequação da medida. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e indicar bens passíveis de penhora.

Sem manifestação ou ausência de bens, SUSPENDO o andamento dos autos por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, § 1o, do CPC. [...]” (Id. 0000800-26.2006.8.11.0102)

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Ressai dos autos de origem, que a execução de título extrajudicial tramita desde 2006, que já foram esgotadas todas as possibilidades no intento de encontrar bens do executado/devedor (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB etc.), restando ineficazes para a satisfação do crédito.

Desse modo, verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio online ou a busca de bens, bem como as pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há que aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fulcro nos art s. 8oe 139, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV -

determinar

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de

ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
; o inciso LIV prevê o devido processo legal e o inciso LXXVIII preceitua o direito fundamental à duração razoável do processo.

Porém, assevera-se que o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que
“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento da ADI 5941/DF, já se manifestou acerca da constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas, incluindo a suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte, reconhecendo que tais providências visam a tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo, não havendo violação abstrata e apriorística da dignidade do devedor.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provim1ento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023).

Quanto à proporcionalidade das medidas requeridas, cumpre analisar individualmente cada providência pretendida pelo agravante.

Quanto a
suspensão de passaporte
, esta medida, contudo, apresenta maior grau de restrição a direito fundamental, uma vez que impede a circulação do indivíduo para fora do território nacional, interferindo diretamente no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção, garantido pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal.

O STJ, inclusive, no julgado RHC n. 97876 SP 2018/0104023-6, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, considerou desproporcional a retenção do passaporte em execução por título extrajudicial.

“9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. (STJ - RHC: 97876 SP 2018/0104023-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)”

Assim, a suspensão do passaporte somente se justificaria
em situações excepcionalíssimas, não demonstradas no caso.

Concernente a
suspensão da CNH
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que
“é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o habeas corpus
“não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores”
(STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

A
suspensão da CNH não compromete o direito fundamental de locomoção,
uma vez que o executado poderá utilizar-se de outros meios de transporte disponíveis.

Ademais, a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial, vez que o feito tramita desde 2006 sem adimplemento.

Por derradeiro, quanto
à inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC),
entendo ser medida adequada, necessária e proporcional, capaz de induzir ao adimplemento sem violar direitos fundamentais de forma desproporcional.

A negativação creditícia tem a finalidade precípua de alertar o mercado sobre a existência de inadimplemento, restringindo o acesso ao crédito e, consequentemente, estimulando o pagamento da dívida. Tal medida guarda estrita relação com a natureza da obrigação inadimplida (prestação pecuniária) e atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, encontra-se respaldo expresso no art. 782, §3o, do CPC, o qual autoriza a sua adoção mediante requerimento da parte. Trata-se de providência proporcional e razoável, que tem por finalidade dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, incentivando o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

Nesse sentido, destaco o REsp n. 1.968.880/RS (Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 10/9/2024), no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a possibilidade de uso da ferramenta SERASAJUD para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplência, por conferir maior efetividade à demanda executória sem se mostrar medida desproporcional. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OMISSÃO . AUSÊNCIA. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. SERASAJUD. POSSIBILIDADE . CENTRAL NACIONAL DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art . 1.022 do CPC/2015.2. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5 .941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.3. Reforma-se o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "SERASAJUD" que inclui o nome do executado nos cadastros de inadimplência, porquanto seu uso confere maior efetividade na demanda executória, não se mostrando medida desproporcional.4 . O Provimento n. 34/2014 instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com fito de propiciar uma resolução mais célere das execuções e cumprimentos de sentença que envolvam obrigações de pagar, bem como frustrar eventual ocultação de patrimônio em outros municípios ou estados da federação diversos do foro competente.5. Recurso especial provido .(STJ - REsp: 1968880 RS 2021/0344665-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte Walneide Herdt, mantendo, no entanto, o indeferimento das demais medidas pleiteadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025